Tribunal: STF
Processo: RE 1261548
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 10, p. 2):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO DESAPROPRIAÇÃO EM FASE DE EXECUÇÃO CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS. Insurgência quanto aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial Impossibilidade Coisa Julgada Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido.” 
    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 15).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 100, § 12º, da Constituição Federal e 78 do ADCT. 
    Nas razões recursais, busca a decretação da quitação do precatório em questão. Nesse sentido, assevera que “Deve-se prevalecer a interpretação de que as referidas Emendas Constitucionais colocaram novos prazos constitucionais para o pagamento do precatório, e em hipótese alguma deve considerar que o Município se encontra em mora, visto que foi pago valor muito além do devido.” (eDOC 13, p. 7) 
    Alega, ainda, que a parte final do § 12º do artigo 100 da CF veda expressamente a incidência de juros compensatórios ao caso.
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar em parte.
    Verifico que o pleito tem amparo na jurisprudência desta Corte, segundo a qual não pode ser admitida a incidência de juros moratórios ou compensatórios para efeito de pagamento de precatório mediante a regra instituída pelo art. 33 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, exceto no tocante às parcelas que não foram adimplidas corretamente, caso em que este Supremo Tribunal Federal reconhece a incidência, tão somente, de juros moratórios. 
    A questão restou decidida por esta Corte no julgamento do RE 590751/RG (Tema 132), com a seguinte ementa: 
    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 590751, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2010, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, PUBLIC 04-04-2011) 
    No mesmo sentido, ilustram as seguinte ementas:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Desapropriação Indireta. 3. Não incidem juros moratórios e compensatórios no período compreendido pelo art. 33 do ADCT. Somente serão cabíveis os juros moratórios se houver atraso no pagamento. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 463390-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.2.2011)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não incidem juros de mora e compensatórios no período compreendido pelo art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Somente serão cabíveis os juros moratórios se houver atraso no pagamento. Precedentes. 2. Desapropriação indireta. Justa indenização. Impossibilidade do reexame de provas. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal.” (AI 643732-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.6.2009)
    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, para afastar a incidência de eventuais juros compensatórios e limitar a dos moratórios ao efetivo atraso no parcelamento.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente